Tribunal: TJBA
Processo: 0501601-73.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0501601-73.2018.8.05.0022

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS

ADVOGADO(S):

APELADO: ARLINDA MAGALHÃES NEVES

ADVOGADO(S): FERNANDA SOUZA DO AMARAL

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. FGTS INDEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra a sentença pro
latada
em Ação Ordinária, ajuizada por servidora que ocupou cargo comissionado de Subcoordenadora, entre 02/01/2013 e 03/10/2016.
O
decisum
reconheceu o direito da Autora ao recebimento de valores correspondentes a férias (integrais, simples e proporcionais) com adicional de 1/3, décimo terceiro salário (integrais e proporcionais) e FGTS, determinando a apuração dos valores em liquidação. Após Embargos de Declaração opostos pela
Acionante
, foi incluída, expressamente no dispositivo, a condenação ao terço constitucional sobre as férias. O Município recorreu, sustentando a inexistência de vínculo empregatício e a natureza jurídica administrativa da admissão.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se são devidas à ocupante de cargo comissionado as parcelas referentes a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário;
e
estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de FGTS em relação a servidora comissionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A ocupação de cargo comissionado, por sua natureza, dispensa prévia aprovação em concurso público e caracteriza relação jurídica de natureza administrativa, regida pelo regime jurídico estatutário ou especial.

4. Embora não haja vínculo empregatício nos moldes celetistas, são assegurados aos servidores ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988, aplicáveis por força do art. 39, § 3º, da mesma Constituição, o que inclui o pagamento de décimo terceiro salário e férias com o adicional de 1/3.

5. O Apelante não comprovou o pagamento das verbas relativas às férias e ao décimo terceiro salário, ônus que lhe incumbia, atraindo a condenação ao pagamento das referidas parcelas.

6. O pagamento de FGTS somente é devido aos agentes públicos, nos casos em que o vínculo for declarado nulo, por afronta ao art. 37, II, da CF/1988, o que não se aplica ao caso de nomeação para cargo em comissão, que constitui exceção à exigência de concurso público e, portanto, não atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e § 2º; 39, § 3º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

—————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0501601-73.2018.8.05.0022
,

oriundos da
1
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Barreiras
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
e Apelada
ARLINDA MAGALHÃES NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
.